Tribunal: TJDFT
Processo: 0739255-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739255-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Projeto Certo Soluções Inteligentes Eireli - ME Agravada: Construtec Engenharia e Construção Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Projeto Certo Soluções Inteligentes Eireli - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0720139-54.2023.8.07.0001, assim redigida: “1. Proceda a Secretaria à retirada da imposição de sigilo da petição de ID no 170268153, vez que ausentes quaisquer motivos legais hábeis a afastar a publicidade dos atos judiciais. 2. Deixo de analisar a referida petição, vez que ainda não ocorreu a preclusão da decisão de ID no 17026815. 3. No mais, aguarde-se a preclusão da decisão de ID no 170268153.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51395683), em síntese, que o Juízo singular concedeu, por via transversa, efeito suspensivo à decisão, ao condicionar a análise dos requerimentos formulados pelo recorrente à prévia constatação de que a decisão anteriormente proferida foi acobertada pelos efeitos da preclusão. Argumenta que ao assim proceder o Juízo singular incorreu em erro in judicando. Sustenta que a fase de cumprimento de sentença deve prosseguir independentemente da eventual interposição de recurso pela sociedade empresária recorrida contra a decisão anteriormente proferida pelo Juízo singular. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 51395694 ao Id. 51395693). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o requerente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular incorreu em error in judicando, ao condicionar a análise dos requerimentos formulados pelo agravante à prévia constatação de que a decisão anteriormente proferida foi acobertada pelos efeitos da preclusão. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença manejado pelo empresário agravante em desfavor da sociedade empresária recorrida. Por intermédio da decisão referida no Id. 170268153 dos autos do processo de origem o Juízo singular rejeitou os argumentos articulados pela devedora, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “8. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e declaro adequados os cálculos apresentados pela parte exequente. 9. Preclusa a presente decisão e não efetuando o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. 10. Advirto o credor que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade dependem de caução suficiente e idônea a ser oportunamente arbitrada.” Ato contínuo, o recorrente requereu a efetivação de pesquisas de bens da devedora passíveis de penhora. Por intermédio da decisão ora impugnada o Juízo singular “deixou de analisar” o requerimento aludido, ao argumento de que a decisão pretérita ainda não havia sido acobertada pelos efeitos da preclusão. Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, a eventual formulação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo devedor “não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação”, podendo o julgador, a requerimento do devedor e desde que garantido o Juízo, atribuir efeito suspensivo à impugnação, caso entenda que haja “fundamentos relevantes” e se o prosseguimento do curso do processo for “manifestamente suscetível” de causar “grave dano de difícil ou incerta reparação” ao devedor. No caso em análise, no entanto, não há notícias a respeito da concessão expressa de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela sociedade empresária ora recorrida. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 525, § 10, do CPC, ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao credor “requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz”. Por essa razão, mesmo que o credor não tenha eventualmente oferecido garantia ao Juízo, não há justificativa plausível para que o requerimento formulado pelo ora agravante não seja sequer examinado. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o condicionamento imposto pelo Juízo singular pode postergar indevidamente a consecução de atos destinados à efetiva satisfação do crédito, em evidente prejuízo ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do curso do processo de origem, determinando-se ao Juízo singular que proceda a análise do requerimento formulado pelo ora agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator